Tribunal: CARF
Processo: 15374.723595/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAROLINA MACHADO FREIRE MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.723595/2009-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.424 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
VALORIZAÇÃO EMPRESA DE CAFE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
DACON.
RETIFICAÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
COMPENSAÇÃO.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
Se a contribuinte comprovar a ocorrência de erro de fato em seu DACON
(retificadores), ainda que posteriormente à emissão do despacho decisório,
deve ser reconhecido seu direito creditório, devendo-se homologar a
compensação pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)), Carolina
Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).

Relatório
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da Resolução no 3401-002.188 – 3a Seção de Julgamento / 4a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.723595/2009-41
Fl. 683
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.424 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.723595/2009-41

Câmara / 1a Turma Ordinária, de 14 de dezembro de 2020, que converteu o julgamento do
presente recurso em diligência:
Trata-se de Pedido de Ressarcimento (PER/DCOMP n° 28251.68927.301007.1.1.09-
0770), fls. 07/15, no valor originário de R$567.421,88, referente a suposto crédito
decorrente do regime não-cumulativo da Cofins, relativo ao 3o período trimestral de
2007.
A autoridade fiscal deferiu parcialmente o pedido (fl. 329 e ss), pois entendeu inexistir o
direito creditório no montante declarado, argumentando, em síntese, que:
1. para subsidiar a análise do pleito foi solicitada realização de diligência fiscal,
resultando na juntada dos documentos de fls 17/98 e apresentação do Relatório de
Diligência, às fls. 99/100, que concluiu encontrar-se corretamente apurados c
registrados nos Livros Comerciais/Fiscais os créditos cadastrados no Pedido de
Ressarcimento do presente processo;
2. a Interessada, no 3° Trimestre do ano-calendário de 2007, apurou, após as deduções
previstas no §1° do Art. 6o da Lei 10.833/2003, crédito de Cofins no valor de
R$567.421,88 (quinhentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e vinte e um reais e
oitenta e oito centavos);
3. os créditos apurados estão registrados no Demonstrativo de Apuração das
Contrbuições Sociais - Dacon apresentado pela interessada (fls 102/157), e na diligência
efetuada não se identificou inconsistências que impeçam o reconhecimento do direito
creditório;
4. ainda na análise do Dacon, na Ficha 24 - Controle da Utilizaçâo dos Créditos no Mês,
referente ao mês 10/2007 (fl. 158) a interessada deduziu na Linha 03, referente a
Crédito Objeto do Pedido de Ressarcimento no Mês, o valor de R$668.855,74;
5. em 30 de outubro de 2007 a Interessada transmitiu o Pedido da Ressarcimento n°
08522.16023.301007.1.1.09-3529 (fls 160/163), no valor de R$635.562,61 analisado no
Processo Administrativo n° 15374.723598/2009-84, que deduzido do valor que a
interessada informa utilizar no mês (Linha 03 da Ficha 24) obtém-se o saldo de
R$33.273,13 (trinta e três mil, duzentos e setenta e três reais e treze centavos);
6. somente este saldo remanescente é passível de ressarcimento.
Cientificada da decisão (fl. 353), em 09/11/09, a contribuinte apresentou, em 08/12/09,
Manifestação de Inconformidade (fls. 405 e ss) alegando, em resumo, que:
1. a decisão recorrida se equivocou quando da análise do crédito da COFINS a ser
ressarcido nestes autos, em virtude da existência deerro material quando do
preenchimento do DACON em exame, haja vista que neste Demonstrativo de Apuração
das Contribuições Sociais, a Impugnante deixou de informar na Linha 03. da Ficha 24, o
valor correto do Crédito Objeto de Pedido de Ressarcimento no Mês de Outubro/2007,
correspondente ao montante de R$ 1.203.004,53 (hum milhão e duzentos c três rnil o
quatro reais e cinqüenta e três centavos);
2. a Impugnante apresenta, nesta oportunidade, a competente DACON Retificadora
(DOCUMENTO EM ANEXO) na qual já foi efetuada a devida correção da Linha 03 da
Ficha 24, de modo que nesta conste o valor de R$ 1.203.004,53, o qual contempla,
justamente, o somatório dos montantes que foram objeto dos Pedidos de Ressarcimento
n° 28251.68927.300107.1.1.09-0770 e 08522.16023 301007.1.1.09-3529, a saber, R$
567.421.88 e R$ 635.582.61, respectivamente;
Fl. 684
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.424 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.723595/2009-41

3. desse modo, o valor correto a ser reconhecido neste feito corresponde ao montante de
R$ 567.421,88, como pleiteado através do Pedido de Ressarcimento n°
28251.08927.300107.1.1 090770;
4. o equívoco no preenchimento de uma obrigação acessória, como justamente é o caso
do DACON. pode ser apurado e corrigido, o que inclusive já se efeluou com a
apresentação da competente DACON Retificadora, devendo, portanto, prevalecer
sempre a verdade material.
A Inconformada cita jurisprudência; junta prova documental, e pede deferimento do
ressarcimento do direito creditório no valor de RS 567.421.88 (quinhentos e sessenta e
sete mil, quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e oito centavos).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (RJ),
julgou, à unanimidade, improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do
Acórdão 12-65.273 - 17a Turma da DRJ/RJ1, destacando a impossibilidade de
retificação da DACON após o despacho decisório.
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, ratificando as razões da
manifestação de inconformidade e argumentando pela possibilidade de retificação da
DACON em virtude de erro material, ainda que após o despacho decisório.
Cumprida a diligência, os autos retornam para prosseguimento do julgamento.
O contribuinte foi intimado e se manifestou às fls. 661-662 dos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheira Carolina Machado Freire Martins, Relatora.
Trata-se o processo de Pedido de Ressarcimento no 28251.68927.301007.1.1.09-
0770, em razão do Mandado de Segurança 2009.51.01.004868-7, da 15a Vara da Seção
Judiciária do Rio de Janeiro, lastreado em crédito de pagamento a maior de Cofins Não-
Cumulativa - Exportação, relativa aos meses de Julho, Agosto e Setembro de 2007, totalizando o
crédito de R$ 567.421,88.
A controvérsia constante dos presentes autos diz respeito à possibilidade de
retificação do DACON, ainda que após o despacho decisório, em virtude de erro material, a ser
apreciada pela autoridade fiscalizadora. Sobre a matéria, a instância de piso decidiu pela
impossibilidade da retificação da após o despacho decisório.
Nesse contexto, anteriormente, esta Turma, em diferente composição, “tendo em
vista o princípio da verdade material quando da apreciação da prova, baliza do processo
administrativo fiscal, principalmente quando do atendimento dos requisitos do art. 147, §1o do
CTN e do art. 32 do Decreto no 70.235/72”, decidiu por converter o julgamento em diligência
para que a Unidade pPreparadora:
Fl. 685
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.424 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.723595/2009-41

1- Realize a análise do direito creditório levando em consideração a DACON
retificadora e os documentos acostados posteriormente e, havendo a constatação de
existência, suficiência e disponibilidade do crédito decorrente do recolhimento a
maior, como alegado, seja informado o valor com exatidão;
2- Intime o contribuinte para, caso queira, se manifestar sobre a referida análise e
demais documentos produzidos em diligência no prazo de 30 (trinta dias) e,
esgotado esse prazo, com ou sem manifestação, sejam os autos remetidos a este
Conselho para reinclusão em pauta e prosseguimento do julgamento.
Em atendimento, a Unidade Preparadora emitiu o Despacho Decisório
no2.524/2022– PISCOFINS-DEVAT07/DRF/RJ2 (fls. 651-654), do qual consta:
14. De acordo com a ficha 24 do Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais
— DACON original (fl. 317), a contribuinte informou a dedução no valor de R$
668.855,74, relativo a crédito objeto de Pedido de Ressarcimento, sendo o valor de R$
635.582, 71 (seiscentos e trinta e cinco mil quinhentos e oitenta e dois reais e sessenta e
um centavos), pleiteado por meio do PER n' 08522.16023.301007.1.1.09-3529, tratado
no processo administrativo n' 15374.723598/2009-84 (fls. 321/327).
15. Ciente do erro de preenchimento do DACON, em 01/12/2009, a contribuinte
apresentou um novo Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais, retificando
o valor correspondente ao montante do Crédito Objeto de Pedido de Ressarcimento,
relativo ao mês de outubro de 2007 (fls. 445/475).
16. Dessa forma, considerando as informações constantes do DACON retificado, onde
consta declarado na linha 3 da ficha 24 (Controle de Utilização dos Créditos no Mês –
Cofins/Regime Não Cumulativo/Crédito de Aquisição no Mercado Interno Vinculado à
Receita de Exportação/Crédito Objeto do Pedido de Ressarcimento no Mês) do
DACON de outubro/2007, o valor de R$1.203.004,53 (fl. 471), atendendo, assim, ao
somatório dos montantes objeto dos pedidos de ressarcimento de n'
8251.68927.300107.1.1.09-0770 e 08522.16023.301007.1.1.09-3529 - (R$ 567.421,88
+ R$ 635.582,61 = R$ 1.203.004,49);
17. Considerando que, conforme consta do Relatório de Diligência anexado às fls.
199/201, após análise de toda documentação apresentada pela interessada, podemos
concluir que os créditos cadastrados no Pedido de Ressarcimento do presente processo
encontram-se corretamente apurados e registrados nos Livros Comerciais/Fiscais;
18. Resta comprovado o crédito de COFINS não cumulativo, referente ao 3' trimestre de
2007, no valor de R$ 567.421,88, tratado no presente processo.
Isto posto, com a diligência, restou deferido integralmente o Pedido de
Ressarcimento, no montante de R$ 567.421,88. Sendo que, conforme ressaltado no referido
Despacho, o valor a ser ressarcido é de R$ 534.148,75 (quinhentos e trinta e quatro mil, cento e
quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos), em complemento ao valor já ressarcido por
meio do Despacho Decisório n. 475/2009 (R$ 33.273,13), de fls. 393/395.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso, para no mérito dar-lhe provimento
reconhecendo o crédito nos termos do relatório da diligência.
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins
Fl. 686
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.424 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.723595/2009-41

Fl. 687
DF CARF MF
Original